Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 - STF. DISTINGUISHING. RETROATIVIDADE DA LEI No 6.618/2020. TETO AMPLIADO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA RPV. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cabível a aplicação da da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV, uma vez que a controvérsia em torno da lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência, tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.